Tribunal: CARF
Processo: 15504.720290/2019-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.720290/2019-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.532 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
JOSE WANDERLEI DE MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
IRPF. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE.
ISENÇÃO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que
a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Não restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o não
reconhecimento da isenção no caso concreto.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.720290/2019-26
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.532 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720290/2019-26

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2016, exercício de 2017, em razão da omissão de rendimentos indevidamente considerados como
isentos por moléstia grave, no valor de R$ 77.823,02, tendo sido compensado o IRRF de R$
12.179,11 sobre os rendimentos omitidos, e da , compensação indevida do imposto de renda
retido na fonte sobre os rendimentos declarados como isentos por moléstia grave, no valor de R$
12.179,11, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando
na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 7.179,55 (fls. 16/20).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 10-65.335, proferido pela 8a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre- DRJ/POA (fls. 38/41):
O contribuinte acima qualificado entregou Declaração de Ajuste Anual (DAA) do
exercício 2017 (ano-calendário 2016) informando um saldo de imposto de renda a
restituir no valor de R$ 19.070,62 (Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido – fl.
08).
Em virtude da constatação de irregularidades na DAA, foi lavrada Notificação de
Lançamento (fls. 05/09) em 17/12/18 e cientificada ao contribuinte em 27/12/18 (AR
CORREIOS - fl. 21 e Extrato do Processo – fl. 34).
Conforme informações prestadas pela fiscalização (fls. 06/07), foi constatada, em
resumo:
1) A omissão de rendimentos tributáveis declarados indevidamente como isentos
por moléstia grave ou por acidente em serviço ou por moléstia profissional, no valor de
R$ 77.823,02, por falta de comprovação.
Aduziu a fiscalização (fl. 06):
Omissão de rendimentos no valor de R$ 77.823,02 recebidos da Fundação E. de
Contagem, indevidamente declarados como isentos e não-tributáveis, em razão
de o contribuinte ter comprovado sua condição de aposentado a partir do
mês de agosto de 2016, De acordo com o Ato de Aposentadoria no. 2.942,
datado de 30/06/2016, a vigência da aposentadoria do contribuinte será a partir
da data de publicação do referido Ato. Os rendimentos isentos por moléstia grave
são os relativos a aposentadoria.
2) A compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre
rendimentos declarados como isentos e não tributáveis em decorrência de proventos de
aposentadoria, pensão, ou reforma por moléstia grave, ou aposentadoria ou reforma por
acidente em serviço ou por moléstia profissional, no valor de R$ 12.179,11 [= R$
12.382,64 (total de IRRF declarado) – R$ 203,53 (IRRF 13o)], referente à fonte
pagadora FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM (CNPJ 16.694.465/0001-20).
Aduziu a fiscalização (fl. 07):
Compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos
declarados como Isentos e Não Tributáveis no valor de R$ 12.179,11 referente a
FUNDACAO DE ENSINO DE CONTAGEM, em razão de o contribuinte ter
comprovado sua condição de aposentado a partir do mês de agosto de 2016, De
acordo com o Ato de Aposentadoria no 2.942, datado de 30/06/2016, a
vigência da aposentadoria do contribuinte será a partir da data de
publicação do referido Ato. Os rendimentos isentos por moléstia grave são os
relativos a aposentadoria, reforma ou pensão.
O contribuinte apresentou Impugnação em 21/01/19 (fls. 02/03), alegando, em resumo,
que:
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.532 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720290/2019-26

1) A informação de rendimento e do IRRF descrita na presente Notificação de
Lançamento não procederia, já que nele não constou todos os rendimentos recebidos
pelo contribuinte no mencionado exercício e nem tampouco os valores integrais do
imposto retido na fonte no referido exercício.
No lançamento não estariam inclusos os rendimentos recebidos pelo Contribuinte do
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
– PREVICON, no importe de R$ 39.711,95, nem tampouco do MUNICÍPIO DE
CONTAGEM, no importe de R$ 11.412,73, assim como os valores do imposto retido na
fonte referente a estes valores como constaria na Declaração Retificadora que deu
origem à querela, o que trouxe prejuízos para o Impugnante.
2) Os cálculos realizados pela fiscalização no presente lançamento estariam, em tese, de
acordo com as contas feitas pelo contador que foi contratado pelo Impugnante para
fazer a declaração retificadora que deu origem ao processo em comento.
3) No último dia 15 de janeiro p.p., a RFB teria restituído para o recorrente o valor
líquido de R$ 15.608,13, que se referiria, obviamente em sua percepção, ao valor
contido na notificação ora impugnada acrescido das correções legais, restando pois a
restituição do imposto de renda retido na fonte da remuneração recebida pelo
contribuinte do PREVICON e do MUNICÍPIO DE CONTAGEM, que não teriam sido
ainda incluídas.
4) Requer que seja dirimida a omissão e/ou divergência apontada nesta oportunidade
para, corrigindo os valores da Declaração de Rendimentos do exercício 2017, incluir o
Imposto de Renda de acordo com o que foi retido, que deverá ser restituído conforme
descrito na mencionada Declaração Retificadora.
A DRF/BHE atestou a tempestividade da Impugnação (fl. 35).
O Extrato do Processo foi emitido (fl. 34).
Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BEL, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, não reconhecendo o direito creditório pleiteado além do já reconhecido
e já integralmente restituído ao contribuinte.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 22/07/2019 (fls. 60), o contribuinte, em 12/08/2019,
interpôs recurso voluntário (fls. 45/54), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
outros argumentos a seguir brevemente sintetizados, por meio das razões de discordância
lançados na peça recursal:
A uma, porque não deixou de impugnar todos os tópicos apontados pela fiscalização na
notificação de lançamento recebida.
A duas, porque o valor correto do imposto a restituir é de R$ 19.070,62 e não R$
13.816,18, como apurado pela fiscalização.
A três, porque o valor que teria sido restituído não houve a inclusão do IRRF pelas
fontes pagadoras PREVICON e Município de Contagem, onde o Recorrente estava
lotado no referido exercício fiscal.
A quatro, porque o valor correto do imposto a restituir é o registrado na DAA
retificadora apresentada em 10/08/2018, conforme recibo acostado aos autos.
A cinco, porque como já declinado, não houve a restituição integral do imposto retido
na fonte, no valor de R$ 19.070,62, observando-se que o valor restituído é bem inferior
ao valor que lhe deveria ser creditado.
Cita jurisprudência judicial acerca do reconhecimento da isenção sobre rendimentos
recebidos em virtude de moléstia grave.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.532 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720290/2019-26

Requer, ao final, a anulação da decisão recorrida, expedida em desalinho com as
decisões das Cortes Superiores, para determinar o processamento da DAA retificadora
apresentada, com a restituição integral do imposto de renda indevidamente recolhido, reduzindo-
se deste valor o imposto já restituído.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 55/59.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Dos Rendimentos indevidamente considerados como isentos por Moléstia
Grave – Do não preenchimento dos critérios legais:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/POA, que manteve
o lançamento em relação a omissão de rendimentos no valor de R$ 77.823,02, e da compensação
indevida do IRRF de R$ 12.179,11, por ausência de comprovação do cumprimento dos
requisitos legais motivadores do pedido de isenção em face da moléstia grave que lhe acometera,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da autuação mantida pela decisão recorrida (fls. 40/41):
Em sua Impugnação, o Contribuinte não discorda dos valores lançados. Ao contrário,
concorda com esses valores, nos seguintes termos (fl. 03):
(...)
Esclareço, entretanto, que o saldo do Imposto a Restituir Ajustado pela fiscalização foi
no valor de R$ 13.816,18 {= R$ 16.763,32 [principal de imposto a restituir apurado pela
fiscalização (Notificação de Lançamento – Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido - Linha 15 - fl. 08)] – R$ 2.947,14 [principal de imposto já restituído ao
Impugnante (Notificação de Lançamento – Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido - Linha 17 - fl. 08)].
Assim, ao contrário do que argumenta o Impugnante (excerto acima transcrito), o valor
de R$ 16.763,32 não foi o valor “líquido” mas sim o valor total a restituir, que
subtraído do valor já restituído (R$ 2.947,14), resultou então no saldo a restituir de
R$ 13.816,18 (que se poderia chamar de “líquido” na terminologia empregada pelo
Impugnante).
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.532 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720290/2019-26

Por sua vez, conforme referido pelo Impugnante (Impugnação - fl. 03), o valor que ele
afirma ter recebido em 15/01/19 (R$ 15.608,13), corresponde exatamente ao valor a
restituir ajustado pela fiscalização na Notificação de Lançamento (R$ 13.816,18)
acrescido das correções legais.
Outrossim, o Impugnante pleiteia a restituição do IRRF retidos pelas fontes pagadoras
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
– PREVICON), onde alega ter recebido rendimentos no valor de R$ 39.711,95 (IRRF
de R$ 6.157,65), e do MUNICÍPIO DE CONTAGEM, onde alega ter recebido
rendimentos no valor de R$ 11.412,73 (IRRF de R$ 272,94).
Em consulta ao Sistema de Informações da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil (RFB – Sistema IRPF), verifiquei que os valores acima já foram aproveitados
pelo Impugnante diretamente na sua própria DAA, quando declarou no campo
Imposto Pago – Imposto Retido na Fonte (inclusive IRRF 13o) o valor de R$ 19.070,62,
valor não alterado pela fiscalização no presente lançamento [DEMONSTRATIVO
DE APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO – Linha 12 – Total de Imposto Pago
Declarado (Ajuste Anual + RRA) – fl. 08].
O imposto pago declarado pelo Impugnante em sua DAA, no montante de R$ 19.070,62
correspondeu ao total das retenções na fonte sobre os seus rendimentos, conforme
planilha abaixo: (...)
Esse valor total de IRRF retido na fonte do Impugnante pelas fontes pagadoras acima
(R$ 19.070,62), já lhe foi restituído na presente Notificação de Lançamento
(Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido - Linha 12 - fl. 08), quando do cálculo
do valor de principal de imposto a restituir apurado pela fiscalização (R$ 16.763,32 -
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido - Linha 15 - fl. 08).
Portanto, não há reparos a fazer na presente Notificação de lançamento, quer porque o
Impugnante não contesta o valor lançado, quer porque os valores pleiteados de
IRRF já lhe foram restituídos, com os acréscimos legais cabíveis.
Como se pode perceber, a DRJ/POA indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restou comprovado o cumprimento dos requisitos legais ao benefício
fiscal, em relação a natureza dos rendimentos recebidos, uma vez que a aposentadoria somente
ocorreu a partir de agosto/2016 em face da publicação no órgão oficial do Ato de Aposentadoria
no 2.942, expedido em 30/06/2016.
Pois bem. Em que pese as razões recursais, não há como prosperar a insurgência
recursal.
De acordo com a legislação de regência, há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos que
devem ser proventos de aposentadoria, reforma ou pensão que não foi atendido – isso porque
conforme certificado na autuação, o ato de aposentadoria do Recorrente somente foi publicado
em agosto de 2016, e os rendimentos omitidos referem-se ao período de janeiro a julho/2016,
portanto recebidos ainda na ativa (código 0561), conforme se depreende da DIRF apresentada
pela fonte pagadora Fundação Ensino Contagem (fls. 30) – e o outro se relaciona com a
existência da moléstia tipificada no texto legal, que foi satisfeito – uma vez que o laudo pericial
que instrui a impugnação (fls. 11) foi emitido por médico vinculado ao Hospital Risoleta
Tolentino Neves (entidade pertencente à Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais,
descentralizado para a gestão municipal em janeiro de 2012 e gerenciado pela Fundação de
Desenvolvimento da Pesquisa e UFMG desde junho de 2006), reconhece que o Recorrente é
portador de moléstia grave (neoplasia maligna) desde 4/6/2007 – calhando na espécie a
aplicação do inciso II do § 2o do art. 5o da IN SRF no 15/2001.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.532 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720290/2019-26

Assim sendo, levando-se em conta que norma que trata de isenção deve ser
interpretada literalmente (art. 111, II do CTN), e considerando que o Recorrente mesmo tendo
seu pedido médico deferido e reconhecido a partir de 04/06/2007 (fls. 11), somente foi
aposentado em agosto/2016 (fls. 17/18), e o que está em análise é o benefício fiscal sobre os
rendimentos recebidos nos meses de janeiro a julho de 2016 (fls. 30), é de se concluir que os
rendimentos recebidos não se encontravam isentos do imposto de renda, razão pela qual não
há como reconhecer o direito à isenção pleiteada.
Ademais, tal matéria já se encontra sumulada neste CARF, culminando com a
edição das súmulas no 43 e 63:
Súmula no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Quanto ao pedido de restituição do IRRF recolhido pelas fontes pagadoras
PREVICOM e Município de Contagem – e que, diga-se de passagem, não foram objeto do
lançamento objurgado – nada a prover, porquanto correto o procedimento fiscal que deu em
virtude da revisão da DAA retificadora transmitida em 10/08/2008 (fls. 23/29). Portanto sem
reparos a ação fiscal e a decisão recorrida no particular.
Já em relação ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo à fiscalização revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital